Tribunal: TJES
Processo: 5014995-92.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014995-92.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA GARCIA DE CARVALHO
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n°
5014995-92.2023.8.08.0012

Recorrente:

LORENA GARCIA DE CARVALHO

Recorrido:
MAYA DE SOUZA NOBERTO

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Trata-se de ação
onde a parte autora alega que comprou um produto (carne) no supermercado requerido para seu uso doméstico e o produto tinha uma aparência de estragada e, ao fazer o consumo passou mal, teve de ir ao hospital, requer assim, indenização por dano material e dano moral.

Em síntese, o magistrado de piso decidiu o seguinte: “
Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE

a pretensão autora e dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Inconformada, a parte autora apresenta RECURSO INOMINADO, pugnando
que comprovou suas alegações com as fotos, vídeos, nota fiscal e encaminhamento médico, juntados aos autos, requerendo a condenação de danos morais e matérias.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada.

Cito a sentença: “
Trata-se de relação de consumo, na medida em que os litigantes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previstos, respectivamente, nos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990.
Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de prova pericial, pois a sua produção se mostra impraticável neste momento, dado ao fato de que os fatos narrados na inicial são datados de agosto/2023 e os alimentos supostamente estragados foram descartados pela Autora antes mesmo de serem apresentados ao Demandado (art. 464, inc. III do CPC). Sobre o mérito, é certo que a legislação consumerista impõe ao fornecedor a obrigação de reparar os defeitos que o produto eventualmente apresente em até 30 dias a partir da comunicação pelo consumidor. E, no caso do descumprimento dessa determinação legal, surge o direito ao consumidor de exigir o cumprimento de uma das três alternativas que o CDC faculta: a substituição do produto, a restituição do preço ou o seu abatimento proporcional. Vejamos: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Importante registrar que, ainda que a relação controvertida tenha natureza consumerista, não há que se falar em inversão do ônus da prova em favor do autor, pois, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, deve o consumidor fazer a prova mínima de suas alegações, o que não aconteceu nestes autos, em especial por ser impossível que a ré faça prova de que o produto não estava impróprio para consumo. Verifico que a Autora não alega que o produto estava fora do prazo de validade, mas que estava estragado. Além disso, reconhece que ao "(...) abrir a embalagem da carne bovina (bandeja) percebeu uma coloração diferente do normal, mesmo assim, como era domingo 27/08/2023, o almoço já estava tarde, então preparou a carne e a consumiu". Os demais alimentos foram descartados, impedindo que o Demandado pudesse fazer qualquer análise acerca das alegações formuladas pela consumidora. Não há nestes autos prova suficiente a concluir que são verdadeiras as alegações autorais, sendo insuficiente a fotografia juntada no Id. 31502562 para dar conta desta alegação. Além do mais, ainda que estivesse comprovado que o produto estava impróprio para o consumo, apenas isso é insuficiente à ocorrência do dano moral alegado, já que, também não há comprovação de que o consumo do produto teria sido a causa dos danos à esfera moral e patrimonial. Destarte, diante da ausência de provas, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.
”

Com efeito, com a devida vênia, entendo que os fatos constantes dos autos demostram uma falha na prestação de serviço e um prejuízo ao consumidor, vejamos:

É incontroverso, nos autos, a
nota fiscal da compra no supermercado do recorrido e a receita médica da parte recorrente, sendo necessário a comprovação do nexo de causalidade entre os fatos.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva poderá o fornecedor do produto ser exonerado da responsabilidade civil, desde que, conforme estatuído no § 3º, do art. 12 do CDC, provar que não colocou o produto no mercado; embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. Pelo contrário, compulsando detidamente os autos, verifico que, junto à inicial, o autor apresentou comprovação
do dano sofrido
, em que a Requerida não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC,
configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Nos autos, verifico as provas de vídeo, fotos e prints de conver
sa, no que
evidenciam
o
dano causado
ao consumidor, onde o consumidor se dirige ao grande estabelecimento de mercado e adquire produtos impróprios para o consumo, quebrando a confiança e causado danos ao consumidor, ora recorrente.

Cito julgados:

Cível. Recurso Inominado. Relação de consumo. Carne estragada. Alimento impróprio para consumo.
Ação de reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Réus revéis. Fenômeno da revelia que afasta a controvérsia fática sobre a compra do produto já em estado inadequado ao consumo. Aplicação dos efeitos da revelia que torna incontroversa a alegação de que eventual armazenamento inadequado não se deu por parte do consumidor, mas, sim, antes da compra. Responsabilidade solidária do fabricante e do comerciante. Venda de carne em mau estado que, por si só, causa repugnância e viola o dever de segurança do produto e a legítima expectativa do consumidor. Entendimento do STJ. Ingestão de pequena porção que, indubitavelmente, aumenta o dano. Danos morais configurados. Arbitramento no valor de R$ 5.000,00 que se mostra adequado ao presente caso. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10097696220218260007 São Paulo, Data de Julgamento: 31/07/2023, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. DEFEITO DO PRODUTO. CARNE ESTRAGADA. DANO MORAL PRESUMIDO.
Hipótese de dano in re ipsa, diante da presumida sensação de repulsa e insegurança decorrentes do fato de ter sido adquirida carne em estado de putrefação no supermercado demandado. Quebra da confiança que os consumidores, em geral, depositam na qualidade do produto. Irrelevância do fato de ter havido, ou não, ingestão do produto impróprio ao consumo. Dever de indenizar reconhecido. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. Ônus de sucumbência redimensionado. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70064665268 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 28/05/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2015)

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação, inclusive aos pais, afastando a hipótese de ilegitimidade pretendida pela recorrente, conforme julgado:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO.
ILEGITIMIDADE ATIVA

AFASTADA. EXTINÇÃO AFASTADA. ANÁLISE DO FEITO, COM BASE NO PERMISSIVO LEGAL DO ART. 1.013, §3º, DO CPC. PRESENÇA DE LARVA NO PRODUTO. ALIMENTO

IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. INGESTÃO

PARCIAL. DANO

MORAL

INDIRETO OCORRENTE
. 1- Legitimidade

ativa: o adquirente de produto defeituoso é parte legítima

para pleitear indenização de danos, ainda que o alimento

tenha se destinado a seu filho, pois afirma também atingido pelo evento. 2- Mérito: hipótese em que o demandante adquiriu para consumo do filho, salgadinho contendo larvas, que foram parcialmente ingeridos pela criança. A existência de insetos no produto, capazes de gerar a repulsa do consumidor, justificam o reconhecimento do dever de indenizar pelo abalo emocional ocasionado. Quantum fixado em R$ 2.000,00, valor que atende às circunstâncias do caso concreto e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, em casos análogos. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71006919617, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 28-02-2018)
.

L
evando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral (art. 944 do CC e art. 5º, inc. V, da CF).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, para condenar por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente atualizada a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação. Sem custas e honorários, diante do provimento do recurso
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, devido provimento do recurso

É COMO VOTO

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)